Tribunal: STF
Processo: RE 1166250
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. LEI Nº 10.336/2001. ENFRENTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI Nº 10.866/04. DECISÃO CAUTELAR NOS AUTOS DA ADC Nº 5228, NÃO EXTENSÍVEL AOS MUNICÍPIOS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA (…)”. (eDOC 1, p. 146)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 159, III, § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 1º-A da Lei Federal 10.336/2001, cujo texto prevê o repasse dos recursos arrecadados referentes à CIDE após o abatimento dos valores da denominada Desvinculação de Receita da União - DRU. 
    Alega-se que o texto constitucional estabelece que a União fará o repasse de 29% sobre o produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE para os estados e, sobre esse montante, 25% serão destinados aos municípios. 
    Afirma-se que a EC 93/2016 prevê que os recursos das transferências constitucionais devidas aos municípios não serão afetados pela DRU. Argumenta-se que, não obstante, o art. 1°-A da Lei n° 10.336/2001 previu, de forma absolutamente inconstitucional, que a União entregará os repasses após a dedução desses valores.
    Sustenta-se que, uma vez que a União aplica dedução decorrente da Desvinculação das Receitas da União - DRU, para então liberar as quotas da CIDE-COMBUSTÍVEIS para a parte recorrente, os municípios terão menos recursos para custear os serviços prestados à população carente. 
    Aduz-se que o direito resguardado aos estados por esta Corte na ADI 5.628, acerca da inconstitucionalidade do referido dispositivo, deve ser estendido aos municípios. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se mediante parecer acostado no eDOC 4.
     É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a extensão aos municípios do direito conferido liminarmente aos estados por esta Corte na ADI 5.628, acerca da inconstitucionalidade do art. 1°-A da Lei 10.336/2001.
    Com efeito, em decisão formalizada em 19.12.2016, o então relator da ADI 5.628, ministro Teori Zavascki, deferiu pedido de liminar para “suspender, até o julgamento definitivo da presente ação direta, a eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, no que determina a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF”. 
    Nessa oportunidade, consignou que o referido artigo, ao determinar a dedução das parcelas referentes à DRU do montante a ser repartido com estados e Distrito Federal, incorre em aparente contraste com o art. 159, III, da CF e, consequentemente, com o equilíbrio federativo que ele objetiva consolidar. Além disso, assentou o risco de dano financeiro a estados-membros e ao Distrito Federal, nada se referindo aos municípios.
    Posteriormente, em julgamento em 3.10.2018, o ministro Alexandre de Moraes, o qual sucedeu o ministro Teori Zavascki na relatoria, proferiu voto no sentido de confirmar a liminar individualmente deferida e, propondo a conversão em julgamento de mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para assentar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.
    Assim, após devolução de vista pelo Min. Marco Aurélio, em decisão publicada em 26.11.2020, o Tribunal, por maioria, converteu o referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, confirmou a medida cautelar concedida monocraticamente e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucional a referida norma, nos termos do voto do relator.
    Nesse oportunidade, esta Corte assentou que o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004”. (ADI 5.628, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-11-2020 – grifou-se) 
    Nesses termos, observo que esta Corte, no julgamento de mérito, estendeu aos municípios o entendimento firmado por esta Corte na ADI 5.628 quanto à inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 7 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente